Tribunal: TJBA
Processo: 8006651-71.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006651-71.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UESLEI SANTOS DE LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 157, § 2º,II, ART. 180, CAPUT, ART. 288 TODOS DO CPB)

DENÚNCIA IMPROCEDENTE
EM FACE DE
UESLEI SANTOS DE LIMA E PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DESFAVOR DE MOISÉS MONTEIRO TORRES E WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM FACE DE UESLEI SANTOS DE LIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM FACE DE
MOISÉS MONTEIRO TORRES, WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO
.
INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA DEVIDAMENTE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS EIVADOS DE INCERTEZAS E QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INÁBEIS PARA O DECRETO CONDENATÓRIO.
MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
VALOR MÍNIMO.
INALBERGAMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Trata-se recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para, ao final, absolver o apelado UESLEI SANTOS DE LIMA da prática dos fatos tipificados no artigo 180 e artigo 288, ambos do Código Penal, e MOISEIS MONTEIRO TORRES e WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO da prática dos fatos tipificados no 288, do Código Penal, condenando os dois últimos nas iras do art. 157, §2°, inciso II do Código Penal.

2. Exsurge dos autos que
no dia 08 de maio de 2023, por volta das 11h10min, nas imediações do bairro Verde Horizontes, no município de Camaçari/BA, os Apelados MOISEIS e WESLEY, previamente ajustados e em união de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça veiculada com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda Pop 100, placa policial RPE4G42, bem como 01 (um) aparelho celular Samsung branco, ambos pertencentes à vítima Jessica Nunes de Oliveira.

3. Emerge, ainda, que no dia retromencionado, por volta das 13h, no bairro Parque Verde II, em Camaçari, os Apelados MOISEIS e WESLEY, previamente ajustados e em união de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça veiculada com emprego de simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung preto, pertencente a Fabio Oliveira de Jesus. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, sob a informação de que duas pessoas, a bordo de uma motocicleta Honda Pop, que havia sido roubada naquele mesmo dia, estavam praticando roubos nas imediações do bairro Parque Verde II, passando os agentes a realizarem rondas na tentativa de encontrarem os assaltantes. Ao chegarem nas imediações da Gleba E, nesta cidade, os agentes policiais avistaram a motocicleta com os indivíduos, os quais empreenderam fuga. Após perseguição policial, os indivíduos identificados como WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO e MOISEIS MONTEIRO TORRES foram alcançados e abordados, tendo sido encontrado, em poder destes, após busca pessoal, 01(um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, 03 (três) aparelhos celulares e uma motocicleta. Após serem indagados sobre o restante do material roubado, MOISEIS informou aos agentes que ele e WESLEY cometiam os roubos e entregavam os objetos subtraídos à pessoa de UESLEI SANTOS DE LIMA, indicando, logo em sequência, o local onde este se encontrava. Em posse de tais informações, os agentes militares se deslocaram até a área apontada, nas imediações do condomínio Algarobas, nesta cidade, onde encontraram, em posse de UESLEI, outros 04 (quatro) aparelhos celulares.

4. Se as provas dos autos são frágeis, não permitindo formar um juízo de certeza acerca da autoria do delito, é de rigor a manutenção da absolvição, em consonância com o princípio do in dubio pro reo em relação ao acusado Ueslei.

5. Não se pode descurar que
em que pese a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, notadamente, nos crimes cometidos sem testemunhas presenciais, para que tal prova seja apta a embasar uma condenação é necessário que esteja em perfeita consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

6. Na presente hipótese, embora existam indícios acerca da prática do delito pelo Denunciado
Ueslei
, a ausência de outras provas judicializadas impede a sua condenação,
e por conseguinte dos dois outros corréus Moisés e Wesley em relação ao delito de associação criminosa,
revelando-se de rigor a manutenção da absolvição, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP.

7. N
a presente hipótese, n
ão se extrai da prova dos autos nenhum liame entre os assaltos que possa indicar terem sido os
dois
roubos
como sendo um
continuação
do outro,
ou seja,
inexistem indicativos de que as duas condutas imputadas tenham vínculo subjetivo, a ponto de reconhecer que a primeira tenha sido um desdobramento lógico da segunda,
porquanto restou comprovado que os crimes não resultaram de um plano previamente elaborado. Além disso, não houve a comprovação da unidade de desígnios, visto que o
s
réu
s Wesley e Moisés
, mediante mais de uma conduta praticaram dois crimes idênticos, contra vítimas distintas, em condições de tempo e lugar diversas.

8. Nos termos do art. 387 , IV, do CPP, é de rigor a fixação do valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória e, consoante precedentes, contempla a viabilidade de indenização à vítima para as duas espécies de dano, material e moral, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa, como na hipótese.
Outrossim, inexistindo provas nos autos do abalo psicológico das vítimas, aliada ao fato de que os bens subtraídos foram integralmente restituídos, resta mantido o afastamento da indenização fixada nos termos do art. 387 , IV do CPP,

9. Parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça. Dr. Rômulo de Andrade Moreira, opinando pelo parcial provimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a incidência do concurso material, fixando a pena para cada apelado (
MOISÉS MONTEIRO TORRES E WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO)
em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias multa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8006651-71.2023.8.05.0039
, oriundo do Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Camaçari
/BA, tendo como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como apelado
s

MOISEIS MONTEIRO TORRES WESLEY OLIVEIRA RIBEIRO UESLEI SANTOS DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DESEMBARGADOR ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04